Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-25.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706735-25.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: CLAUDIO LOURENCO DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por CLAUDIO LOURENCO DE ANDRADE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS buscando a concessão de auxílio-doença acidentário e a conversão do benefício para aposentadoria por invalidez. Em análise preliminar verifica-se que os pedidos subsidiários formulados pela apelante não foram apresentados em sede de contestação, configurando possível inovação recursal. Além disso, a apelada formulou pedidos em contrarrazões, via inadequada para a impugnação da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso, considerando a preliminar de ausência de preparo suscitada pela parte apelada em contrarrazões, e sobre eventual conhecimento parcial em razão de inovação recursal, bem como intime-se a parte apelada para se manifestar sobre o possível não conhecimento dos pedidos formulados em contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 2 de maio de 2023 16:44:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador